Tribunal: TJMT
Processo: 1005590-68.2019.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005590-68.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[LUCIANA FONTES - CPF: 906.614.941-87 (APELANTE), FLAVIO OLIVEIRA JESUS - CPF: 012.934.531-88 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS - CPF: 175.904.358-30 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS - CPF: 175.904.358-30 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE), LUCIANA FONTES - CPF: 906.614.941-87 (APELADO), FLAVIO OLIVEIRA JESUS - CPF: 012.934.531-88 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO DA BMG S/A E PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO DE LUCIANA FONTES.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL CC REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – OFENSA A DIALETICIDADE – PRELIMINAR ACOLHIDA – RECURSO DO BANCO BMG NÃO CONHECIDO – RECURSO DA AUTORA – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO, COM ROUPAGEM DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO TRADICIONAL – TED NA CONTA CORRENTE DA AUTORA, COM DEDUÇÃO INTEGRAL NA FATURA DO CARTÃO DE CRÉDITO – INDUÇÃO EM ERRO ESSENCIAL QUANTO À NATUREZA- ANULAÇÃO – RECALCULO COMO SE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FOSSE – IMPOSSIBILIDADE DE DEVOLUÇÃO EM DOBRO – EMPRÉSTIMO EFETUADO – DANO MORAL AFASTADO – ALTERAÇÃO DA SUCUMBÊNCIA – RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.

Pelo princípio da dialeticidade, a apelação deverá, necessariamente, expor os fundamentos de fato e de direito com que se impugna a sentença recorrida, face ao disposto no art. 1010, II, do CPC/2015.

O erro substancial escusável do autor sobre a natureza do negócio permite a anulação do negócio jurídico entabulado entre as partes, nos termos dos artigos 138 e 139 do Código Civil, sem prejuízo do reconhecimento do desrespeito ao dever de informação (art. 6º, III), de prática abusiva (art. 39, V) e da nulidade de cláusulas contratuais (art. 51, IV e XV) previstos no Código de Defesa do Consumidor.

Considerando que o empréstimo foi de fato disponibilizado ao autor, deverá ser pago, como se empréstimo consignado fosse observando-se a taxa média de mercado praticados a época; os valores descontados, devidamente corrigidos, deverão ser computados na amortização da dívida, como se parcelas de pagamentos fossem. Eventual saldo em favor do autor deverá ser devolvido, ao passo que, existindo saldo devedor, deverá o autor indicar em quantas parcelas pretende quita-lo.

R E L A T Ó R I O

Recursos de apelações cíveis interpostos por
LUCIANA FONTES e pelo BANCO BMG,
contra sentença proferida nos autos da Ação Declaratória de Nulidade Contratual c/c Repetição de Indébito e Danos Morais, proposta pela 1ª apelante contra Banco BMG S.A. que julgou parcialmente procedente a

ação, substituindo a conversão da modalidade do contrato de cartão de crédito para modalidade de crédito pessoal consignado em folha de pagamento, para servidor público, manteve os juros remuneratórios em 4,90% ao mês e determinou a revisão do débito, desde o início do contrato, em havendo saldo a favor da autora, deve-se em primeiro proceder a compensação e, posteriormente, a repetição de indébito na forma simples, tudo isso com juros moratórios na base de 1% ao mês, a contar da data da citação e correção monetária pelo INPC, a contar da data do dispêndio; além disso, julgou improcedente o pedido de ressarcimento de danos morais e fixou os honorários advocatícios em 20% do valor atualizado da causa, para cada um dos patronos. Custas processuais “pro rata”.

Em suas razões, a autora Luciana Fontes, (id. 48413037), alega que, embora o juiz “a quo” tenha reconhecido a abusividade e convertido a modalidade para empréstimo pessoal consignado, não limitou as cobranças das parcelas e não modificou os juros cobrados.

Nestes termos requer seja limitado os juros em 2,59% a.m., cobranças de 36 parcelas e devolução do valor cobrado de forma indevida, em dobro, acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação e correção monetária, a contar do dispêndio.

No que tange aos danos morais, defende se tratar de dano moral “in re ipsa”; portanto, roga pela condenação em danos morais.

Contrarrazões (id. 48413040) pelo desprovimento do recurso.

No recurso do réu, Banco BMG S.A., este defende que a apelada estava ciente de todos os termos da contratação, não devendo prosperar o entendimento do juiz sentenciante, que o Banco falhou em seu dever de informação, ou que a conduta foi abusiva, pois o contrato é claro e expresso, contendo todas as regras. As faturas anexas comprovam que a apelada utilizou diversas vezes o cartão.

Explica que por se tratar de cartão consignado, o banco realiza desconto mínimo em folha, ficando a cargo da parte consumidora realizar o pagamento do restante da fatura. Pondera também que não tem cabimento a conversão do contrato de cartão de crédito em empréstimo consignado pois, é de cumprimento impossível, eis que não trabalha mais com contrato de empréstimo consignado.

Aduz que não há danos materiais a serem apurados, pois, a apelada só pagou o que foi contratado; e, por fim, almeja a minoração do percentual fixado a título de honorários advocatícios.

Nas contrarrazões (id. 48413042), a apelada suscita preliminar de não conhecimento do recurso, por ofensa à dialeticidade e, no mérito, pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Em síntese, a apelada defende que a sentença não foi impugnada.

Pois bem. Tenho que a preliminar suscitada nas contrarrazões da apelada Luciana Fontes deve ser acolhida, pelas seguintes razões.

Restou reconhecida na sentença, que embora se trate de contrato de empréstimo consignado na modalidade de cartão de crédito, no qual o pagamento é realizado por desconto mensal direto na forma de pagamento, do valor mínimo indicado na fatura do cartão, a autora não teve informações suficientes sobre a sistemática de funcionamento do contrato; que não é possível vislumbrar de forma clara o valor das parcelas que seriam consignadas, o termo final de quitação da dívida ou se o valor do pagamento mínimo da fatura do cartão de crédito seria suficiente para quitar o financiamento.

Explica ainda o juiz sentenciante que o pacto conforme firmado gera uma dívida impagável, que a autora, como servidora pública tinha ao seu alcance a modalidade de empréstimo consignado, com desconto em folha com juros bem mais baratos do que os praticados em cartão de crédito; que restou evidente que a vontade da apelada era de celebrar apenas contrato mútuo, mediante pagamento de parcelas pré-fixadas e não obtenção da importância empestada, por meio de saque de cartão de crédito.

Destarte, o cerne na questão é que a apelada pretendia celebrar contrato de empréstimo consignado com desconto em folha e não saque no crédito rotativo do cartão de crédito e que o documento trazido pela BMG não contém todas as informações necessárias.

Na apelação, a Instituição apelante defende em síntese o “pact sunt servand”, que ela tinha conhecimento dos termos do contrato, não há abusividade, sem impugnar especificamente os fundamentos adotados na r. sentença.

Com efeito, o presente recurso não contém os fundamentos de fato e de direito reclamados pelos incisos II e III do artigo 1.010, do CPC/2015, violando desse modo o chamado princípio da dialeticidade recursal.

Deste modo, não se conhece de recurso sem motivação porque manifestamente inepto, invocando-se a respeito à lição de Humberto Theodoro Júnior:

“Constitui, ainda, pressuposto do recurso a motivação, pois"recurso interposto sem motivação constitui pedido inépto". Daí estar expressa essa exigência no tocante à apleação (art. 514, II), ao agravo de instrumento (art. 524, I e II), aos embargos de declaração (art. 536), recurso extraordinário e ao especial (art. 541, III), e implícita no que tange aos embargos infringentes (art. 531). Disse muito bem Seabra Fagundes que, se o recorrente não dá" as razões do pedido de novo julgamento, não se conhece do recurso por formulado sem um dos requisitos essenciais”. (in: Curso de direito processual civil - teoria geral do direito processual civil e processo de conhecimento. 44ª ed., 1 v. Rio de Janeiro: Forense, 2.006. p. 622/623).

Não é outro o entendimento emanado do Colendo STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. FUNDAMENTAÇÃO"PER RELATIONEM". AUSÊNCIA DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO À MOTIVAÇÃO ADOTADA NA ORIGEM. DESATENDIMENTO DO ÔNUS DA DIALETICIDADE.

1. A fundamentação no julgado é clara e suficiente, dispensando outras digressões" per relationem "- as quais, por si só, não importam em nulidade. Precedentes.

2. O princípio da dialeticidade obriga a parte que recorre impugnar, especificamente, os fundamentos do acórdão que objurga, contrapondo-se às razões de decidir já expressadas. Precedentes.

3. Agravo interno não provido.(AgInt no RMS 52.158/MS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/02/2017, DJe 01/03/2017) (destaquei)

Se não bastasse, ainda que superada a preliminar, se depreende do documento trazido pela Instituição Financeira que se trata de uma ficha cadastral, preenchida com fonte de letra diversa do termo, indicando “a olho nu” que foi preenchida posteriormente, sem indicação de várias informações importantes, como dados funcionais, características da operação, forma de liberação, dados bancários, havendo assinatura da apelante tão somente na última página.

Ante todo exposto,
ACOLHO A PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DA BMG S.A.,
face a ofensa à dialeticidade.

É como voto.

VOTO – MÉRITO

Conforme relatado, o recurso é contra sentença proferida nos autos da Ação Declaratória de Nulidade Contratual c/c Repetição de Indébito e Danos Morais proposta pela 1ª apelante contra Banco BMG S.A. que julgou parcialmente procedente a presente ação, substituindo a conversão da modalidade do contrato de cartão de crédito para modalidade de crédito pessoal consignado em folha de pagamento para servidor público, manteve os juros remuneratórios em 4,90% ao mês e determinou a revisão do débito, desde o início do contrato, em havendo saldo a favor da autora, deve-se em primeiro proceder a compensação e, posteriormente, a repetição de indébito na forma simples, tudo isso com juros moratórios na base de 1% ao mês, a contar da data da citação e correção monetária pelo INPC, a contar da data do dispêndio; além disso, julgou improcedente o pedido de ressarcimento de danos morais e fixou os honorários advocatícios em 20% do valor atualizado da causa, para cada um dos patronos. Custas processuais “pro rata”.

Pois bem.

Em síntese, nas suas razões a apelada pondera que embora o juiz tenha reconhecido a abusividade do contrato, não limitou os juros em 2,59% a.m., e em 36 parcelas, além da devolução do valor cobrado de forma indevida, em dobro.

No primeiro ponto, a sentença é a seguinte:

“Dos juros remuneratórios

É cediço que o pagamento do cartão de crédito pode ser feito integralmente na data do vencimento da fatura, ou parceladamente quando a administradora do cartão estipula um valor mínimo a ser pago no prazo limite e, quanto ao saldo remanescente, o usuário poderá, a cada vencimento, adiar a parte excedente do mínimo, porém, no pagamento do saldo incidirão juros conforme já pacificado no Superior Tribunal de Justiça, que até editou a Súmula 282 sobre a matéria, afirmando que as empresas administradoras de cartão de crédito são equiparadas a instituições financeiras e a elas se aplicam o mesmo regramento quanto aos juros.

“As empresas administradoras de cartão de crédito são instituições financeiras e, por isso, os juros remuneratórios por elas cobrados não sofrem as limitações da Lei de Usura.”

Com esse entendimento, é certo que as instituições financeiras são autorizadas a cobrarem juros remuneratórios acima de 12% ao ano, visto que inaplicável a Lei de Usura (Decreto 22.626/33) a estas instituições, porém, a cobrança deste encargo não poderá ser abusiva, fora dos padrões de mercado.

O Supremo Tribunal Federal, manifestado por meio da Súmula 596, que tal limitação não se aplica às instituições financeiras e, no mesmo sentido entende o Superior Tribunal de Justiça.

Em exame aos documentos acostados pelo banco, verifica-se expressa previsão de encargos, consoante cópia da fatura, acostada no Id 18967054, que incidiram na média de 4,90% ao mês.

De outro modo, cumpre salientar o fato de que o Banco Central não possui tabela referente a cartão de crédito, razão pela qual deve ser utilizada como paradigma a taxa média de crédito pessoal, tendo em vista ser a operação menos onerosa à parte devedora.

O contrato ora em discussão de cartão de crédito firmado entre o autor e o banco requerido, Contrato de Uso de Cartão de Crédito, pelo qual recebeu o Cartão de Crédito e Débito BMG Card de número 5313.0414.2370.6022.

Consoante se verifica das faturas acostadas pelo banco requerido, que demonstrou-se a incidência da seguinte taxa de juros: média de 4,90% ao mês.

Tenho que o valor incidente não é superior à média praticada no mercado.

Ressalto que, a taxa média é utilizada como parâmetro e não como regra de limite, sendo que, os juros incidentes no contrato firmado entre as partes, de cartão de crédito, não destoam da média praticada pelo mercado, não caracterizando a abusividade.

Conclui-se que os juros praticados pelo Banco requerido no contrato de cartão de crédito estão dentro da taxa média apurada pelo Banco Central referente a modalidade contratada devendo por isso ser mantida.

Assim, mantenho os juros remuneratórios do contrato firmado entre as partes, referente ao cartão de crédito de titularidade da autora, de nº 5313.0414.2370.6022, em 4,90% ao mês, portanto, dentro dos parâmetros adotados pelo BACEN, para os meses discutidos nesta ação, do período compreendido entre dezembro/2011 até os dias atuais.”.

Malgrados a fundamentação da r. sentença, tenho que o recurso comporta acolhimento, ainda que parcialmente.

Isso porque, restou reconhecido o erro ao qual a consumidora foi induzida, a intenção da ré de mascarar a contratação do cartão de crédito, mediante roupagem hábil a confundir e manter a consumidora em erro, para dela auferir vantagem exagerada, com a cobrança de juros superiores aos que um empréstimo tradicional permitiria e com imposição de pagamento de parcela mínima que apenas perpetua a dívida, quando ela, como servidora pública tinha condições de efetuar empréstimo consignado em folha.

Tal contexto evidencia a ocorrência do erro essencial no tocante ao negócio jurídico sem o qual não teria o autor aderido ao contrato.

Na lição de Caio Mário (Instituições de Direito Civil, v. 1., p. 529-520), “substancial é o erro que diz respeito à natureza do ato, ao objeto principal da declaração, ou a algumas das qualidades a ele essenciais (...). Em suma, para ser considerado como defeito viciador da vontade, o erro há de constituir uma opinião errada sobre condições determinantes da manifestação de vontade, cujas consequências não são realmente queridas pelo agente”.

Destarte, o erro substancial escusável do autor sobre a natureza do negócio permite a anulação do negócio jurídico entabulado entre as partes, nos termos dos artigos 138 e 139 do Código Civil, sem prejuízo do reconhecimento do desrespeito ao dever de informação (art. 6º, III), de prática abusiva (art. 39, V) e da nulidade de cláusulas contratuais (art. 51, IV e XV) previstos no Código de Defesa do Consumidor.

Outros Tribunais pátrios já enfrentaram a matéria e o que se depreende é que a instituição financeira ré constitui o polo passivo de todos os precedentes, inclusive o volume de recursos praticamente idênticos com a mesma instituição vem aumentando também neste eg. Tribunal de Justiça.

Para ilustrar:

“APELAÇÃO CÍVEL 01 – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO COM CARTÃO DE CRÉDITO – INDUÇÃO A ERRO NA CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. DESCONTO DO VALOR MÍNIMO DA FATURA. ABUSIVIDADE. NÃO UTILIZAÇÃO DO CARTÃO. AUSÊNCIA DE RESPEITO AO DEVER DE INFORMAÇÃO AO CONSUMIDOR. AUTOR QUE PRETENDIA CONTRATAR EMPRÉSTIMO CONSIGNADO PARA PAGAMENTO EM PARCELAS FIXAS. VALOR DISPONIBILIZADO MEDIANTE TED. DESVIRTUAMENTO DA PRETENSÃO DE CONTRATAR DO CONSUMIDOR - DANO MORAL. CARACTERIZADO. INDENIZAÇÃO DEVIDA R$ 5.000,00 DE ACORDO COM AS PECULIARIDADES DO CASO – READEQUAÇÃO NEGADA – APELO PARCIALMENTE PROVIDO. APELAÇÃO CÍVEL 02 – DANO MORAL. CARACTERIZADO. INDENIZAÇÃO DE R$ 5.000,00 DE ACORDO COM AS PECULIARIDADES DO CASO – READEQUAÇÃO NEGADA – APELO DESPROVIDO. (TJPR - 16ª C. Cível - 0002417-35.2017.8.16.0154 - Santo Antônio do Sudoeste - Rel.: Desembargador Luiz Antônio Barry - J. 07.08.2019)

APELAÇÃO – CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DO INDÉBITO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – RECURSO DO AUTOR – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO, COM ROUPAGEM DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO TRADICIONAL – EMPRÉSTIMO DIRETO NA CONTA-CORRENTE DO AUTOR, COM DEDUÇÃO INTEGRAL NA FATURA DO CARTÃO DE CRÉDITO – INDUÇÃO EM ERRO ESSENCIAL QUANTO À NATUREZA DO NEGÓCIO JURÍDICO – ANULAÇÃO, NOS TERMOS DO ARTIGO 138 DO CÓDIGO CIVIL – INCABÍVEL A DEVOLUÇÃO EM DOBRO DAS QUANTIAS PAGAS, POIS HOUVE EMPRÉSTIMO EFETIVO, QUE DEVERÁ SER RECALCULADO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DANOS MORAIS – INOCORRÊNCIA – DIREITOS DA PERSONALIDADE QUE NÃO FORAM VIOLADOS – ALTERAÇÃO DA DISCIPLINA SUCUMBENCIAL. - Recurso parcialmente provido, com determinação. (TJ-SP - AC: 10069954120188260047 SP 1006995-41.2018.8.26.0047, Relator: Edgard Rosa, Data de Julgamento: 09/05/2019, 22ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/05/2019)

Deste Tribunal, envolvendo a mesma Instituição:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - JULGADA IMPROCEDENTE - PRELIMINARES - OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE E INOVAÇÃO RECURSAL - REJEITADAS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO - EMPRÉSTIMO PESSOAL OFERECIDO PELO BANCO - DESCONTOS RELATIVOS A CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL - VÍCIO DE CONSENTIMENTO - CONVERSÃO DA MODALIDADE CONTRATUAL PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

Configura falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que induz o cliente a erro ao celebrar contrato de cartão de crédito consignado, quando o consumidor acredita tratar-se de empréstimo pessoal.

É caso de conversão da contratação para empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações da mesma natureza.

Demonstrados os requisitos da reparação civil, cabível a indenização a título de dano moral, máxime porque o desconto indevido se deu sobre verba de natureza alimentar.

Para a condenação por litigância de má-fé, é necessária a comprovação da prática de uma das hipóteses previstas no art. 80 do CPC, mediante prova patente do dolo advinda do ato praticado pela parte.”(N.U 1001358-97.2019.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/07/2020, Publicado no DJE 22/07/2020)

Desta feita, face a anulação do negócio jurídico entabulado, invalida-se o contrato, determinando-se o fim dos descontos. No entanto, não comporta provimento o recurso no que tange à devolução dos valores em dobro, considerado que o montante do empréstimo foi de fato disponibilizado ao autor e deverá, portanto, ser integralmente pago ao réu, como se fosse um empréstimo consignado tradicional observando-se a taxa média de mercado praticadas na época da disponibilização dos créditos. Os valores já descontados, devidamente corrigidos, deverão ser computados na amortização da dívida, como se parcelas de pagamentos fossem. Eventual saldo em favor do autor deverá ser devolvido, ao passo que, existindo saldo devedor, deverá o autor indicar em quantas parcelas pretende quita-lo.

Também, não se vislumbra, no caso, a ocorrência de dano moral, pois ausente demonstração de que os fatos narrados tenham ofendido direitos de personalidade do autor, de forma que se mantem a sentença nesse ponto, também porque não há falar em dano “in re ipsa”.

Deixo de majorar os honorários advocatícios, eis que já fixados no percentual máximo.

Ante todo exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO,
para julgar parcialmente procedente o pedido, anulando o contrato de “cartão de crédito” entre as partes e determinar que a dívida seja recalculada e paga, em cumprimento da sentença, nos termos fixados acima.

O ônus sucumbencial e honorários advocatícios ficará exclusivamente a cargo do Banco, eis que a parte autora decaiu da parte mínima do pedido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2020